Tribunal: TCU
Processo: 020.814/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia (autuada como representação) a respeito de possível irregularidade na "Contratação de consultoria jurídica, no valor de R$ 35.000,00, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, II, da Lei 14.133/2021", pelo Conselho Regional de Administração do Paraná; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que, em exame sumário realizado pela unidade instrutora (peça 20), restaram constatados baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância nos fatos narrados pelo denunciante; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade que justifique a atuação direta deste Tribunal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a denúncia e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, em virtude do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) encaminhar cópia da denúncia (peça 1), deste acórdão e da instrução à peça 20 ao Conselho Regional de Administração do Paraná para adoção das providências internas de sua alçada; c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 20 ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.814/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Denunciante: Identidade preservada, conforme art. 55 da Lei 8.443/1992 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Administração do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.